Tribunal: STJ
Processo: 0801215-47.2017.4.05.8102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2133112 - CE
(2024/0111046-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: HEGHBERTHO GOMES COSTA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA55347476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f96db508-a1aa-4cb3-93d3-d892e1a30ae7

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas à
aplicação de óbice processual ou à matéria de fundo,
demandam a reanálise ou superação do entendimento
acerca do conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f96db508-a1aa-4cb3-93d3-d892e1a30ae7

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2133112 - CE
(2024/0111046-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: HEGHBERTHO GOMES COSTA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas à
aplicação de óbice processual ou à matéria de fundo,
demandam a reanálise ou superação do entendimento
acerca do conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 5.521):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a aplicação do Tema 339 do STF é
inadequada, ao argumento que esse precedente não autoriza a convalidação de
omissões sobre matérias essenciais e exige motivação suficiente para resolver
a controvérsia, o que não ocorreu no caso.
Defende a inaplicabilidade do Tema 181 do STF, porque a
controvérsia
não
versa
sobre
pressupostos
infraconstitucionais
de
admissibilidade de recurso do STJ, mas sobre violação direta e autônoma da
Constituição Federal, o que confere natureza eminentemente constitucional ao
recurso extraordinário.
Sustenta que o STJ extrapolou os limites do
III, da
art. 105,
Constituição Federal ao reexaminar o conjunto fático-probatório e reconstruir a
moldura fática firmada pelas instâncias ordinárias, restabelecendo condenação
com base em análise minuciosa de movimentações financeiras e valoração
autônoma de provas, o que configuraria usurpação de competência e ofensa
direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

Afirma que a instância especial não detém contato direto com a prova
nem preside a instrução, e que a condenação fundada em juízo probatório novo,
em grau extraordinário, subverte a lógica constitucional do processo penal e
esvazia garantias fundamentais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 5.429-5.441):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que
embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Segue transcrita na íntegra a decisão agravada:
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL,
com
fundamento
no
alínea
art. 105, inciso III,
a, da Constituição da República,
contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5a REGIÃO (Apelação Criminal n. 0801215-
47.2017.4.05.8102).
Consta dos autos que o recorrido foi condenado, em
primeiro grau, à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses
de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30
(um trinta avos) do valor salário-mínimo vigente à época
dos fatos, e 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção,
além de 10 (dez) dias-multa, à razão de
(um trinta
1/30
avos) do valor salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática dos delitos de fraude a licitação e lavagem de
dinheiro, conforme sentença de mérito (fls. 5284).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da
Defesa, para, por unanimidade, promover a emendatio
e reconhecer que o réu cometeu o delito de tráfico de
libelli
influência em coautoria e, por maioria, absolvê-lo do crime
de lavagem de capitais, vencido nessa parte o relator.
Neste recurso especial, o recorrente alega violação aos
artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal, ao
argumento de que o Tribunal
se omitiu na
a quo
apreciação de matérias essenciais "levantadas expressamente nas contrarrazões de apelação
4050000.37322811, no parecer 4050000.38483549, nos
embargos
de
declaração
4050000.40520756
e,
principalmente, nos acórdãos 4050000.39913819 e
(e-STJ fl. 5.298).
41390805."
Explica que "[e]sta Procuradoria Regional da República
opôs embargos de declaração, a fim de sanar as seguintes
omissões: (a) a pulverização dos valores obtidos
ilicitamente é ato típico de lavagem de bens e não mera
utilização do produto de crimes anteriores; (b) para o
Superior Tribunal de Justiça, “a aquisição de bens e
valores por meio de empresas fraudulentas (‘de fachada’)
e pessoas interpostas (‘laranjas’) configura o delito de
lavagem de bens”. Requereu atribuição de efeitos
infringentes, para reformar o acórdão e restaurar a
condenação de primeiro grau, nos termos do voto
todavia, "
vencido.",
A 2a Turma do
Região negou
TRF/5a
provimento aos embargos do Ministério Público Federal e
deu parcial provimento aos do réu, apenas para corrigir a
(e-STJ fls. 5.304-
pena privativa de liberdade (detenção)"
5.305).
Acrescenta que, "[e]m relação ao delito do
o, § 4o, da
art. 1
a análise da matéria de fato e das provas,
Lei 9.613/1998,
até com especificação das fases da lavagem perpetrada
pelos réus, contém-se no voto condutor do Juiz EDÍLSON
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

PEREIRA
NOBRE
JÚNIOR
(vencido
quanto
à
caracterização do crime). Como corretamente apontou o
relator, saque de valores em espécie com intuito de
encobrir a origem ilícita dos recursos de fonte criminosa e
a integração destes ao patrimônio de HEGHBERTHO
GOMES COSTA configuram plenamente o delito de
(e-STJ fl. 5.307).
lavagem (sem destaques no original."
Prossegue detalhando que "[n]ão houve discordância entre
os juízes do TRF/ 5a Região quanto à matéria de fato e
quanto às provas, somente em relação à caracterização
jurídica desses fatos. O § 8 da ementa registrou
expressamente que “[o]s fatos narrados na denúncia são
incontroversos, restando apenas a questão de saber se
eles se subsomem, ou não, ao tipo do
o da Lei no
art. 1
” (sic). 33. Ocorre que não há no processo os
9.613/1998
fundamentos adotados pelos juízes que compõem a 2a
Turma do
Região para absolver o réu do delito
TRF/5a
tipificado no
o, § 4o, da
As únicas
art. 1
Lei 9613/1998.
referências aos motivos da absolvição são breve menção
do Juiz PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA nas notas
taquigráficas, quando diz que divergiria de seus pares
quanto à absolvição do crime de lavagem (doc.
4050000.40063208, página 4) e as seguintes linhas no § 9
da ementa do acórdão 4050000.39913819 (transcrita no §
30 deste recur- so): “[...] as transferências bancárias,
emissões de cheques e saques ‘na boca do caixa’ não
configuraram, por si sós, o delito de branqueamento de
capitais, mas mero exaurimento dos crimes antecedentes
[...].” 34. A omissão do acórdão 4050000.39913819 quanto
à fundamentação para absolver HEGHBERTHO G.
COSTA da imputação relativa ao
o, § 4o, da
art. 1
é manifesta, em violação aos arts. 619 e
Lei 9.613/1998,
(e-STJ fl. 5.310).
620 do CPP."
Sustenta a seguir que, "[c]aso se considere que a
referência à absolvição na ementa de acórdão,
desacompanhada de fundamentação correspondente,
constitui fundamentação suficiente para absolvição, a
interpretação do
Região sobre as ele- mentares do
TRF/5a
tipo do
o, § 4o, da
é incorreta e
art. 1
Lei 9.613/1998,
destoa de orientações consolidadas nessa corte superior e
no
Supremo
Tribunal
Federal.
[...]
Em
sentido
diametralmente oposto ao adotado pela corte regional,
esse Superior Tribunal de Justiça entende que o smurfing
(fracionamento de depósitos de valores oriundos de crimes
anteriores) constitui a primeira fase do delito de lavagem
de bens (introdução de valores de procedência ilícita em
negócios aparentemente legítimos, que alguns denominam
de placement), e não mero exaurimento dos crimes
anteriores
[...].
Ademais,
emprego
de
métodos
ultrassofisticados de ocultação ou dissimulação da origem
ilícita do patrimônio e existência de engenharia financeira
complexa com esse desiderato não são elementares do
o da
como equivocadamente
art. 1
Lei 9.613/1998,
concluiu a corte regional. Essas fases somente ocorrem
em casos mais complexos de lavagem de bens e não são
essenciais à configuração desse delito, o qual pode se
caracterizar por atos mais simples, sem grande
(e-STJ fls. 5.311-5.314)
complexidade."
Requer, ao final, "que este recurso seja conhecido e
provido, para reformar o acórdão 4050000.39913819 e
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

restabelecer a condenação de HEGHBERTHO GOMES
COSTA imposta na sentença por prática do crime do art. 1
(e-STJ fl. 5.315).
o, § 4o, da
"
Lei 9.613/1998.
O
Ministério
Público
Federal
manifestou-se
pelo
provimento do recurso especial (e-STJ fls. 5.364-5.375).
É o relatório.
Decido.
O acórdão recorrido, vencido o relator, assim lançou na
ementa o fundamento para absolvição do recorrido pelo
delito de lavagem de dinheiro (e-STJ fl. 5.153 - grifos
acrescentados):
8. Do delito de lavagem de capitais (art. 1o da
.
Lei no 9.613/1998) Os fatos narrados na denúncia são
incontroversos, restando apenas a questão de saber
se eles se subsomem, ou não, ao tipo do
o da
art. 1
Lei no 9.613/1998.
9. Esta Segunda Turma, por maioria, adota o
entendimento de que as transferências bancárias,
saques "na boca do caixa"
emissões de cheques e
não
configuraram, por si sós, o delito de branqueamento
de capitais, mas mero exaurimento dos crimes
vencido nesse ponto o Relator, que dava
antecedentes;
provimento ao apelo em menor extensão. Absolvição
decretada (art. 386, III, do CPP).
Verifica-se que a posição vencedora no Tribunal a quo
diverge frontalmente da jurisprudência deste Tribunal
Superior, que considera, sim, que o
(depósitos
'smurfing'
fracionados) configura ardil hábil a configurar o crime de
lavagem de dinheiro e nega como requisito da
configuração do crime de lavagem a consumação das
denominadas
três
fases
da
lavagem
(ocultação,
dissimulação e ingresso).
Além disso, a utilização da conta de terceiros para
dissimular a origem ilícita dos valores também é
estratagema hábil à configuração da lavagem.
Seguem
julgados
que
exemplificam
os
referidos
parâmetros jurisprudenciais construídos por esta Corte
(grifos acrescentados):
[...].
Por outro lado, o voto vencido no ponto referente à
lavagem proferido no Tribunal
pelo Desembargador
a quo
Edilson Nobre já deixara clara a utilização por
HEGHBERTO
dos
estratagemas
de
lavagem
correspondentes aos (i) depósitos fracionados, (ii)
utilização de empresa de fachada, (iii) registro de bens em
nome de terceiros e (iv) depósitos em nome de terceiros,
tudo para possibilitar que o dinheiro ao final lhe revertesse
com prévia dissimulação da origem ilícita.
Segue trecho do mencionado voto (e-STJ fls. 5.147-5.149 -
grifos acrescentados):
Nesse capítulo, a defesa de HEGHBERTHO GOMES
COSTA suscita a atipicidade das condutas qualificadas
como lavagem de capitais, por configurarem mera
apropriação do produto do crime.
A Sentença recorrida assim relacionou os atos de
branqueamento de capitais praticados pelo réu:
e) envolvendo as empresas G & C Refrigeração e E. J.
Nascimento Pinto ME (05 casos)
Quanto a esses 05 (cinco) casos envolvendo a empresa G
e C Regrigação, importante mencionar que, conforme
analisado acima no item 2.2, os réus HEGHBERTHO
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

GOMES e HOLDEN ROBERTO detinham poderes de
e
administração da empresa G e C Refrigeração
atuaram, em coatoria, na fraude ao Pregão Presencial no
2013.04.01.01, realizado pelo Município de Juazeiro do
e ao Convite no 2013.05.03.1, realizado pelo
Norte/CE
Município de Aurora/CE.
Assim, logo após receberem recursos das Prefeituras
Municipais
de
Juazeiro
do
Norte
e
Aurora,
HEGHBERTHO
GOMES
e
HOLDEN
ROBERTO
efetuavam o saque em espécie desses valores ou
transferiam para a conta da empresa E. J. Nascimento
, como será visto
Pinto, para então ser efetuado o saque
a seguir.
8.8.1. Sequência de Lavagem no 01
No dia
HEGHBERTHO GOMES e HOLDEN
23/05/2013,
ROBERTO, por intermédio da empresa G & C
Refrigeração e Serviços Diversos Ltda. (cuja conta no
187330 recebeu a quantia aproximada de R$ 28.000,00
do Município de Juazeiro do Norte), ocultaram e
dissimularam a origem, a localização, a movimentação
e a propriedade do dinheiro, ao realizarem dois saques
em espécie dos valores de R$ 10.343,46 e R$ 17.000,00.
8.8.2. Sequência de Lavagem no 02
Entre os dias
e
HEGHBERTHO
17/06/2013
27/06/2013,
GOMES e HOLDEN ROBERTO, por intermédio da
empresa G & C Refrigeração e Serviços Diversos Ltda.
(cuja conta no 187330 recebeu diversos valores dos
Municípios de Juazeiro do Norte e Aurora, que
totalizam aproximadamente a quantia de R$ 38.000,00),
ocultaram e dissimularam a origem, a localização, a
movimentação e a propriedade do dinheiro, ao
realizarem o saque em espécie do valor de R$
13.000,00 e emitirem vários cheques que totalizam a
quantia de R$ 20.800,00, depositados na conta de
Jocélia Pinheiro da Silva.
A testemunha Jocélia Pinheiro da Silva, em audiência de
instrução no dia
afirmou que a sua madrinha
03/02/2020,
pediu para a depoente depositar dois cheques do
namorado de nome Roberto Silva (ou Roberto Barbosa)
em sua conta a fim de efetuarem o saque, no valor de R$
10.000,00, cada; que se deslocaram juntos até a agência
bancária e efetuaram os saques; que a depoente sacou e
repassou os valores a Roberto; que a pessoa de nome
Roberto a que se refere é a pessoa que se encontra "lá
fora" (refere-se à sala de espera da sala de audiência);
exibida a foto da carteira de motorista de HOLDEN
ROBERTO, a depoente reconheceu como sendo a pessoa
em favor de quem sacou os cheques; que não conhece
Roberlânia; Que Roberto trabalhava com manutenção de
ar condicionado e tinha um box de assistência de celulares
na Rua Santa Luzia; que não conhece HEGHBERTHO.
8.8.3. Sequência de Lavagem no 03
No dia
HEGHBERTHO GOMES e HOLDEN
11/07/2013,
ROBERTO, por intermédio da empresa G & C
Refrigeração e Serviços Diversos Ltda (cuja conta no
187330 recebeu a quantia aproximada de R$ 31.000,00
do Município de Juazeiro do Norte), ocultaram e
dissimularam a origem, a localização, a movimentação
e a propriedade do dinheiro, ao transferirem para a
conta da empresa E. J. Nascimento Pinto (
no
c/c
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

171905) a quantia de R$ 31.000,00. No dia 12/07/2013,
Heghbertho Gomes Costa, por intermédio da empresa
E. J. Nascimento Pinto, emitiu um cheque no valor de
R$ 22.000,00, o qual foi sacado por Joanderson
Tavares Silva em benefício de José Mauro Gonçalves
de Macedo.
A responsabilização dos réus JOANDERSON SILVA e
JOSÉ MAURO por tais fatos são objeto da ação penal
conexa no 0801204-18.2017.4.05.8102.
8.8.4. Sequência de Lavagem no 04
No dia
HEGHBERTHO GOMES e HOLDEN
20/08/2013,
ROBERTO, por intermédio da empresa G & C
Refrigeração e Serviços Diversos Ltda. (cuja conta no
187330 recebeu a quantia aproximada de R$ 28.000,00
do Município de Juazeiro do Norte), ocultaram e
dissimularam a origem, a localização, a movimentação
e a propriedade do dinheiro, ao transferirem para a
conta da empresa E. J. Nascimento Pinto (
no
c/c
171905) a quantia de R$ 25.000,00, para, então, efetuar
uma transferência, no mesmo dia, para a conta de
Valdelani Estevão de Souza no valor de R$ 16.809,35.
Conforme visto acima, na análise do caso "8.4.10.
Sequência de Lavagem no 10", a testemunha Valdelani
Ferreira de Souza, na audiência de instrução em
afirmou que seu ex-esposo prestava serviços
03/02/2020,
de link de internet e os valores recebidos na conta
bancária da depoente foram pagamentos pela prestação
de serviços de link de internet na Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte firmados exclusivamente com a empresa
E. J. Nascimento Pinto.
8.8.5. Sequência de Lavagem no 05
No dia
HEGHBERTHO GOMES e HOLDEN
18/09/2013,
ROBERTO, por intermédio da empresa G & C
Refrigeração e Serviços Diversos Ltda. (cuja conta no
187330 recebeu a quantia aproximada de R$ 22.000,00
dos Municípios de Aurora e Juazeiro do Norte),
ocultaram e dissimularam a origem, a localização, a
movimentação e a propriedade do dinheiro, ao
realizarem a transferência de R$ 9.806,00 para a conta
da empresa E. J. Nascimento Pinto (
no 171905). A
c/c
partir desta conta, HEGHBERTHO emitiu um cheque,
, nominal a
no dia
no valor de R$ 10.000,00
16/09/2013,
ele mesmo, constando no verso sua assinatura (endosso),
além de dois números de telefones (onde um deles era o
de Heghbertho), conforme cópia de mencionado cheque às
fls.
do volume 2, Processo no 0000182-
343/344
26.2015.4.05.8102.
Tais condutas encontram-se devidamente demonstradas
no plano fático, restando apenas a questão de saber se
elas tipificam, ou não, o delito de lavagem de capitais.
Com efeito, vê-se que o consistia nas seguintes etapas: (a)
a constituição de várias modus operandi empresas de
fachada; (b) a transferência dos valores recebidos pela
empresa G & C Refrigeração para a E. J. Nascimento
Pinto ME; (c) a emissão de cheques a terceiros, ao réu ou
às próprias pessoas jurídicas envolvidas; (d) saques em
espécie, com o intuito de ocultar o destinatário final dos
valores.
A ordenação dos atos, finalisticamente voltados para
ocultar, encobrir a origem ilícita dos valores, demonstra o
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

elemento subjetivo, e a efetiva consumação, do delito
autônomo de lavagem de capitais. Com efeito, não há que
se falar em mero exaurimento do crime antecedente,
quando o réu se utiliza de vários estratagemas para
dissimular a ilicitude dos valores, tais como a constituição
de empresas de fachada, a utilização de pessoas
interpostas
para
operar
as
transferências,
e
o
levantamento de valores em espécie, a fim de que os
órgãos de fiscalização não pudessem identificar o destino
final do dinheiro proveniente da infração penal, que era,
posteriormente, integrado ao seu patrimônio.
Não há como afastar, pois, a responsabilidade penal pelo
delito do art.
o da
art. 1
Lei no 9.613/1998.
A jurisprudência deste Tribunal Superior, embora
evidentemente admita como sujeito ativo do crime de
lavagem pessoa que não cometeu o delito antecedente,
exige que aludido sujeito tenha ciência da origem ilícita dos
valores que se alegam por ele branqueados, o que foi
devidamente demonstrado no acórdão recorrido para
HEGHBERTO, a partir do voto vencido acima colacionado.
A conferir, por todos:
[...].
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
embora desnecessário para a configuração do crime de
lavagem que a conduta do agente torne impossível o
rastreamento do bem, o mero fato de gastar o proveito do
crime antecedente não configura lavagem, sendo
necessário ato distinto e autônomo relativamente ao crime
antecedente voltado a ocultar ou dissimular a origem de
seu proveito.
A autolavagem, portanto, em tese é possível, mas não se
configura apenas pela conduta do agente do crime
antecedente de gastar o proveito do crime, devendo haver
ato subsequente autônomo e distinto do mero gastar,
voltado a ocultar ou dissimular a origem do valor ilícito
obtido, precisamente o que foi demonstrado em relação a
HEGHBERTO, com depósitos fracionados, utilização de
empresa de fachada e depósitos em nome de terceiros,
tudo para possibilitar que o dinheiro ao final lhes
revertesse com prévia dissimulação da origem ilícita.
Não se confundem, pois, a ocultação como mero
exaurimento do crime antecedente mediante o gasto de
seu proveito com a ocultação como ato próprio e distinto
voltado branquear o produto ilícito.
A ilustrar essa construção jurisprudencial:
[...].
Deve, portanto, ser provido o recurso ministerial, com a
condenação do réu pelo crime de lavagem de dinheiro,
restabelecida, no ponto, à míngua de demonstração de
qualquer vício, a dosimetria da pena veiculada no
precitado voto vencido do desembargador Edilson Nobre
(e-STJ fls. 5.145-5.151).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial,
restabelecendo a condenação do réu pelo crime de
lavagem de dinheiro, com as penas individualizadas no
voto vencido do Desembargador Edilson Nobre no acórdão
recorrido.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Do mesmo modo, foi motivada a rejeição dos embargos de declaração
(fl. 5.465):
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração
revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento
consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi examinada no acórdão impugnado e foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais estavam preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, com amparo no voto vencido da Corte
, na estrita
a quo
delimitação do plano fático ali demonstrado, e na aplicação da consolidada
jurisprudência do STJ. Motivo pelo qual é inviável discutir-se a aplicação de
óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, o recurso
3.

da parte adversa foi conhecido porque preenchidos todos os pressupostos de
admissibilidade e o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa
ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de
competência de outro tribunal, não possui repercussão geral.
Por isso, a alegação do recurso extraordinário, de que deveria ter sido
aplicada a Súmula n. 7 do STJ, demandaria, previamente, a reapreciação dos
fundamentos do conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55063529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:09
Código de Controle do Documento: 8f5cbf80-6abb-40e4-b3ab-4116453484e4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.133.112 / CE
Número Registro: 2024/0111046-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002260720184058102 08012154720174058102 8002260720184058102 8012154720174058102
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HEGHBERTHO GOMES COSTA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: HEGHBERTHO GOMES COSTA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: LAISLLA DE OLIVEIRA LUNA
CORRÉU
: ANTONIO DO NASCIMENTO MOURA
CORRÉU
: HOLDEN ROBERTO DA SILVA BARBOSA
CORRÉU
: RIANNY PEREIRA BEZERRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55333865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 4e03104b-1cbc-40e0-ac98-bc7680bbaf8b

AGRAVANTE : HEGHBERTHO GOMES COSTA
ADVOGADOS : FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 4e03104b-1cbc-40e0-ac98-bc7680bbaf8b